Tribunal: TJPA
Processo: 0814703-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814703-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS DUDA BARROSO ALEXANDRE, S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ausência da dialeticidade. Razões dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão que manteve a decisão do juízo de primeiro grau, determinando que os honorários de sucumbência devam ser corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da data do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade e se as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais se limitam a reiterar os argumentos já apresentados no agravo de instrumento, bem como apresentam trechos que não possuem qualquer correspondência com os argumentos contidos na decisão recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

5. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual reconhece a necessidade de que o recurso ataque concretamente os fundamentos da decisão recorrida para que seja conhecido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.021, §1º do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEI-RA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no período de 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0814703-33.2023.8.14.0000) interposto por S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante contra o MUNICIPIO DE ITAITUBA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“ Porém, na espécie, os honorários advocatícios não foram fixados em quantia certa, mas sim em percentual sobre o valor da causa, conforme a sentença de Id. 26416785 (Autos do processo de origem), razão pela qual devem ser corrigidos a partir do ajuizamento da ação, com fulcro na Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescidos de juros moratórios somente a partir da intimação da executada/agravante para pagamento da dívida, já que antes de tal data não há que se falar em mora.

(...)

À vista disto, observados os moldes delineados no precedente obrigatório do STJ, não evidencio elementos para modificação da medida agravada, motivo pelo qual mantenho a decisão do juízo
a quo
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em seu inteiro teor.”

Em suas razões, o Agravante aduz que está sujeito a dano irreparável caso o presente recurso não seja conhecido com efeito suspensivo, já que os valores executados excedem, de forma desproporcional, o montante devido.

Sustenta que a execução de valores superiores ao devido viola o princípio da proporcionalidade e caracteriza enriquecimento sem causa por parte do Município de Itaituba, em desacordo com o art. 884 do Código Civil.

Argui que a imposição de multa processual em um cenário de legítima controvérsia afronta o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática, bem como o reconhecimento dos cálculos apresentados pelo agravante, fixando o valor devido em R$ 185.820,40.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 26572629)

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, identifica-se óbice intransponível ao conhecimento do recurso, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Como se observa, a decisão agravada manteve a decisão do juízo de primeiro grau que determinou que os honorários de sucumbência devam ser corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação, isto é, desde 26/11/2004 e os juros de mora a partir da data do trânsito em julgado, qual seja, 02/02/2022, com base em precedente obrigatório do STJ.

Entretanto, as razões recursais se limitam a reiterar os argumentos já apresentados no agravo de instrumento, bem como apresentam trechos que não possuem qualquer correspondência com os argumentos contidos na decisão recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados, deixando de atender aos requisitos estabelecidos no art. 1.021, §1º do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo

interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno
do tribunal.

§ 1º Na petição de
agravo

interno
, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada

A conduta do Recorrente configura violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha esclarecem:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é matéria consolidada no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂN-CIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50).
2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido
" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3.
No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa." (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEI-RA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

2. O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

3. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

4. No caso em estudo, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, se limitando a transcrever, ipsis litteris, a petição inicial.

5. Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

6. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878082-49.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)"

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800935-74.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)"

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo impugnação específica do agravante quanto os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025